Tribunal: TCU
Processo: 037.563/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações emitidas em acórdão proferido em sede de processo de desestatização que tratou da fiscalização dos estudos associados à licitação para a outorga de autorizações de uso de radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal, também conhecido como serviço de telefonia móvel, destinadas à implementação de redes móveis de 5a geração (tecnologia 5G).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do monitoramento de determinação e recomendações expedidas por meio dos subitens 9.1.9 e 9.3 do Acórdão 2032/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que, no âmbito do TC- Processo 000.350/2021-4 , tratou do leilão para outorga do serviço de radiofrequências nas faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP), comumente conhecido como tecnologia 5G, quinta geração da internet móvel, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 243 do Regimento Interno do TCU, no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020 e nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. considerar em implementação com prazo expirado a recomendação do subitem 9.3 do Acórdão 2032/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento com prazo expirado a determinação constante do subitem 9.1.9 do Acórdão 2032/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência à Anatel que: 9.3.1. a não realização de análise abrangente, em conjunto com o Ministério da Educação e outras unidades correlatas, das diversas iniciativas governamentais em andamento associadas à promoção de conectividade nas escolas públicas do país, a fim de evitar a sobreposição de gastos, ou mesmo o desatendimento de localidades, viola os princípios da economicidade e eficiência, dispostos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal, respectivamente, bem como o item 5.3 (Relação com Outras Políticas Públicas) do Guia Prático de Análise Ex Ante, da Casa Civil; 9.3.2. a não realização de acompanhamento efetivo pelo Grupo de Acompanhamento do Custeio a Projetos de Conectividade de Escolas (Gape) das atividades desenvolvidas pela Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace), a exemplo do conhecimento detalhado dos gastos efetuados no curso do projeto-piloto, configura violação dos itens VII a XII e XV do art. 5o do Regimento Interno do Gape, aprovado pela Portaria Anatel 2.170/2021; 9.4. ordenar à Segecex a instauração de processo de acompanhamento para avaliar a aplicação dos recursos oriundos do Leilão 5G nas obrigações de universalização de acesso à internet em banda larga a todas as escolas públicas brasileiras, em prol do interesse público e da redução das desigualdades sociais e regionais, podendo essa avaliação ser realizada por meio de um processo específico, ou no âmbito de uma avaliação de maior escopo, destinada a analisar outras políticas públicas relacionadas à conexão das escolas públicas brasileiras; 9.5. notificar a Anatel e o Ministério da Educação a respeito desta deliberação; 9.6. apensar este processo ao TC Processo 000.350/2021-4 .